Tribunal: STF
Processo: AI 238553
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA
 TRABALHISTA -
AÇÃO RESCISÓRIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OFENSA À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
                  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a
 propósito
da aplicação da Súmula 343/STF - que proclama não caber ação
rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, na hipótese em
que a decisão rescindenda apoiar-se em texto legal de aplicação
controvertida nos Tribunais - firmou-se no sentido de que o debate a
ela pertinente não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária,
por referir-se a tema de caráter eminentemente infraconstitucional.
Precedentes.
                 Esta Suprema Corte, pronunciando-se em causas de
 natureza
trabalhista, deixou assentado que, em regra, as alegações de
desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal,
da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso
extraordinário. Precedentes.